Tribunal: TJMT
Processo: 1007614-13.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007614-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII - CNPJ: 42.860.938/0001-21 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (APELADO), EDILSON RIBEIRO - CPF: 023.956.209-71 (APELADO), RENAN MATHEUS RIBEIRO ALVES - CPF: 160.343.207-80 (ADVOGADO), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE ENDOSSOS. DISTORÇÃO DA REALIDADE DOCUMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR A 50% DA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que julgou procedente ação revisional de contrato bancário para declarar a abusividade dos juros remuneratórios, desconstituir a mora do devedor e determinar a restituição do veículo ou conversão em perdas e danos. Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária celebrada em 14/10/2021, tendo como objeto veículo Ford EcoSport, ano 2015, com taxa de juros de 3,47% ao mês e 50,58% ao ano. O apelante sustenta ilegitimidade passiva por alegada cessão de crédito e inexistência de abusividade na taxa contratada, defendendo que esta representa apenas 1,8 vezes a média de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do apelante diante da alegada transferência dos direitos creditórios para outro fundo de investimento; e (ii) analisar se a taxa de juros remuneratórios de 3,47% ao mês configura abusividade passível de revisão judicial, considerando os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A análise documental da cadeia de endossos demonstra que o apelante é o atual titular dos direitos creditórios, tendo recebido a cessão do "FIDC Auto 7 SCD", contradizendo suas alegações de ter transferido o crédito para terceiro. A distorção da realidade documental configura litigância de má-fé.

4. A taxa de juros contratada de 50,68% ao ano supera significativamente a média de mercado para operações similares em outubro/2021, que era de 22,32% ao ano, configurando extrapolação dos limites razoáveis estabelecidos pela jurisprudência.

5. Aplica-se o entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), que admite revisão judicial quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando-se abusivas taxas superiores a 50% da média de mercado.

6. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza automaticamente a mora do devedor, conforme precedente do STJ no Tema 28 dos recursos repetitivos, justificando as consequências jurídicas determinadas na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida. Majoração dos honorários sucumbenciais em 5%. Condenação em multa por litigância de má-fé de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo para figurar no polo passivo de ação revisional o fundo de investimento que figura como atual titular dos direitos creditórios na cadeia de endossos, independentemente de alegações contrárias não comprovadas documentalmente. 2. Configura abusividade passível de revisão judicial a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza. 3. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor e autoriza as consequências jurídicas dela decorrentes."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, §1o; CPC, arts. 80, II, e 81; CC, art. 290; Lei no 10.931/2004, art. 29, §1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008 (Tema 27); STJ, Tema 28 dos recursos repetitivos; TJ-MT, AC 10270551420238110003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024; TJ-MT, AC 1004472-30.2023.8.11.0037, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, na
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição de Indébito n. 1007614-13.2024.8.11.0003
, ajuizada por
EDILSON RIBEIRO
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato firmado entre as partes, desconstituir a mora do autor, ora apelado, condenar o réu ao pagamento do valor correspondente ao veículo objeto do contrato, conforme apurado na Tabela Fipe, com acréscimo dos consectários legais, além de condenar o réu à restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, em razão da abusividade dos juros remuneratórios.

O apelante alega, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que os direitos creditórios objeto da controvérsia foram transferidos por endosso em preto ao
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II
. Defende que a cessão dos direitos foi pactuada contratualmente, inexistindo obrigação de notificação do devedor, nos termos do art. 29, § 1o da Lei 10.931/2004, o que justificaria a extinção do feito sem resolução de mérito em relação à apelante, com a consequente regularização do polo passivo.

No mérito, sustenta que não há qualquer abusividade nos juros remuneratórios contratados, os quais foram pactuados com base na autonomia das partes e de forma transparente, estando dentro dos parâmetros de mercado considerando o risco envolvido, o perfil de crédito do consumidor e a natureza do bem dado em garantia (veículo usado). Argumenta que a taxa de juros aplicada — 3,47% ao mês — representa apenas 1,8 vezes a média do mercado à época da contratação, o que, segundo jurisprudência consolidada do STJ, não configura por si só abusividade.

Ademais, o apelante alega que o juízo de origem incorreu em erro ao reconhecer a abusividade com base exclusiva em critério aritmético, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto, como preceituado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assegura que a mera discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não justifica a intervenção judicial, devendo ser demonstrada desvantagem excessiva, o que não restou evidenciado.

O apelante também refuta a condenação à devolução do veículo e de valores, alegando que, nos termos do Decreto-Lei 911/69, é lícita a venda do bem para amortização da dívida e eventual restituição do saldo ao devedor. Defende que não se trata de restituição antecipada, mas sim de procedimento legal que pressupõe a venda do bem dado em garantia e a apuração do valor residual, se houver.

Por fim, invoca os princípios da boa-fé objetiva, da liberdade contratual e da intervenção mínima do Estado, com fundamento na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, para sustentar que as cláusulas contratuais devem ser mantidas nos moldes originalmente pactuados. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais e condenação do apelado às verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 300757357, o apelado sustenta a legitimidade passiva da instituição apelante, mesmo diante da alegada cessão do crédito, uma vez que não houve notificação formal ao consumidor, conforme exigência do art. 290 do Código Civil. Argumenta que, tratando-se de relação de consumo, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios contratuais, o que reforça a legitimidade do credor originário para figurar no polo passivo. Cita precedentes jurisprudenciais e dispositivos do CDC para justificar a responsabilidade da apelante, por ter participado da formulação e imposição das cláusulas contratuais consideradas abusivas.

No mérito, o apelado defende a manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, destacando que a taxa pactuada supera significativamente a média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação. Sustenta que a jurisprudência majoritária admite como indicativo de abusividade a superação do índice médio em mais de 50%, o que se verifica no caso concreto. Aponta que a capitalização mensal e o elevado Custo Efetivo Total agravam a desvantagem contratual, caracterizando violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença, inclusive quanto à descaracterização da mora, à restituição do bem ou sua conversão em perdas e danos, e à imposição da multa de 50% prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Reforça que a tentativa da apelante de afastar sua responsabilidade deve ser repelida para preservar os direitos do consumidor hipossuficiente, pleiteando ainda a condenação da apelante em custas e honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que julgou procedente o pedido inicial para declarar a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato firmado entre as partes, desconstituir a mora do autor, ora apelado, condenar o réu ao pagamento do valor correspondente ao veículo objeto do contrato, conforme apurado na Tabela Fipe, com acréscimo dos consectários legais, além de condenar o réu à restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, em razão da abusividade dos juros remuneratórios.

PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que os direitos creditórios objeto da controvérsia foram transferidos por endosso em preto ao
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II
, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito em relação à apelante.

Passo à análise da preliminar arguida.

A análise minuciosa dos documentos acostados aos autos evidencia uma incongruência na tese defensiva apresentada pelo apelante. Dos próprios documentos juntados pela instituição recorrente - especificamente a Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. AF00027402 e respectivas páginas de endosso - extrai-se uma cadeia de transferências que contradiz frontalmente suas alegações.

Conforme se verifica nas páginas de endosso constantes do documento (id. 300756893, ps. 12 e 15), houve inicialmente uma transferência da CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. para o "Fidic Tempus" (CNPJ: 29.494.037/0001-03) em
15/10/2021
, seguida de uma subsequente transferência deste para o "FIDC Auto 7 SCD" (CNPJ: 42.860.938/0001-21) em
25/10/2021
.

Ocorre que o próprio FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII (apelante) corresponde justamente ao "FIDC Auto 7 SCD" mencionado no último endosso, conforme se depreende da análise conjunta dos documentos processuais, sendo, portanto, o atual titular dos direitos creditórios decorrentes da CCB firmada com o apelado.

Deste modo, ao contrário do que sustenta em suas razões recursais, o apelante não transferiu os direitos creditórios para outra instituição, mas sim os recebeu ao final da cadeia de endossos, o que comprova sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A argumentação apresentada pelo apelante, portanto, não apenas carece de fundamento jurídico, como também é contrariada pelos próprios documentos que instruem o processo, os quais demonstram cabalmente sua condição de legítimo detentor dos direitos creditórios discutidos nesta ação.

Tal conduta processual, que denota clara tentativa de induzir o juízo a erro mediante distorção da realidade documental, configura incontestável litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, justificando a imposição da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal, que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante e condeno-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

MÉRITO

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato firmado entre as partes, desconstituir a mora do autor/apelado, condenar o réu/apelante ao pagamento do valor correspondente ao veículo objeto do contrato e à restituição dos valores pagos a maior.

O apelante sustenta, em síntese, a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios contratados, argumentando que a taxa pactuada (3,47% ao mês e 50,58% ao ano) não ultrapassaria os parâmetros jurisprudenciais que consideram abusivas apenas as taxas que superam em três vezes a média de mercado. Defende ainda que a taxa contratada seria justificável em razão das características específicas da operação, como o perfil de risco do consumidor e o fato de se tratar de veículo usado com quase 10 (dez) anos de uso.

A controvérsia central cinge-se, portanto, à caracterização ou não da abusividade dos juros remuneratórios contratados e suas consequências jurídicas.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de financiamento objeto da presente demanda foi celebrado em 14/10/2021, na modalidade de Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária em garantia, tendo como objeto um veículo Ford EcoSport Freestyle 1.6 16V Flex 5p, ano 2015, com previsão de juros remuneratórios de 3,47% ao mês e 50,58% ao ano.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra é a livre pactuação das taxas de juros remuneratórios entre as instituições financeiras e os tomadores de crédito. Entretanto, essa liberdade de contratação não é absoluta, sendo admitida a revisão judicial das taxas pactuadas em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, à luz do disposto no art. 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

No julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Para a verificação da eventual abusividade da taxa de juros contratada, deve-se tomar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, realizadas no mesmo período da contratação.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 3,47% ao mês e 50,68% ao ano. A apelante sustenta que a taxa não é abusiva, requerendo manutenção do estipulado entre as partes. Entretanto, em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em outubro/2021 era de 1,86% ao mês e 22,32% ao ano.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 33,48% ao ano. Como a taxa contratada foi de 50,68% ao ano, verifica-se, no caso concreto, a extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

A jurisprudência deste Tribunal tem considerado abusivas as taxas de juros que superam em 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado, conforme se observa nos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA
– LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270551420238110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA DE UMA E VEZ E MEIA (50%) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTADA
– LIMITAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVE SER APURADA EM LIQIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1 .061.530/RS. 2. Configurada a abusividade de cláusulas no contrato, possível a compensação do crédito com eventual débito existente, relativo ao contrato, que deverá ser apurada em liquidação de sentença
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004472-30.2023.8.11 .0037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - destaquei).

Assim, no caso em apreço, verifica-se que a taxa de juros contratada supera em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período, o que configura, por si só, indício de abusividade a justificar a intervenção judicial.

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, é consequência lógica e jurídica a descaracterização da mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 28 dos recursos repetitivos: "
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

Desse modo, correta a sentença ao desconstituir a mora do autor/apelado e determinar as consequências jurídicas daí decorrentes, como a devolução do veículo ou a conversão em perdas e danos caso já tenha sido alienado a terceiros.

Quanto ao pedido formulado pelo apelado em contrarrazões para aplicação da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, em razão da alienação do bem antes da resolução definitiva da controvérsia judicial, observo que tal pleito não foi objeto da sentença recorrida e o apelado não interpôs recurso para reformá-la neste ponto. Portanto, não pode ser apreciado nesta sede recursal, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Além disso,
CONDENO
o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025